Tribunal: CARF
Processo: 13005.002217/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.002217/2008-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.644 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HOELZEL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (suplente convocado(a)), Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Ausente a conselheira Rita Elisa da Costa Bacchieri, substituída pelo conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim.

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra o Acórdão
no 1201-003.291, proferida na Sessão de 11 de novembro de 2019, que deu provimento ao
Recurso Voluntário nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.002217/2008-11
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.644 - CSRF/2a Turma
Processo no 13005.002217/2008-11

Acordam os membros do colegiado, por maioria, em conhecer do recurso voluntário
para, no mérito, dar-lhe provimento, reconhecendo o direito creditório pleiteado pela
Recorrente no valor principal de R$ 40.641,29. Vencidos os conselheiros Neudson
Cavalcante Albuquerque, Efigênio de Freitas Junior e Lizandro Rodrigues de Sousa.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE IRRF SOBRE JUROS SOBRE
CAPITAL PRÓPRIO (JCP) COM DÉBITO DESTA MESMA NATUREZA. LIMITE
TEMPORAL PARA SOLICITAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO.
O limite temporal para se compensar crédito de IRRF sobre JCP com débitos desta
mesma natureza é o período de apuração do Lucro Real a que se refere o crédito. Tal
limite decorre de uma exegese do texto legal, cujo sentido, por não ser evidente,
necessitou de edição de Instrução Normativa que aclarasse a sua existência. O caso dos
autos trata de situação anterior à referida Instrução Normativa em que a recorrente
excedeu este limite em cerca de uma semana. Assim, flexibiliza-se, em caráter
absolutamente excepcional para o caso concreto, tal limite, em respeito à confiança
legítima e à vedação de enriquecimento sem causa por parte da Fazenda Pública.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: possibilidade de compensação de
crédito de IRRF retido quando do recebimento, por pessoa jurídica tributada pelo lucro
real, de Juros sobre Capital Próprio (JCP) de empresas das quais participa, com débito de
IRRF incidente sobre JCP que a mesma pessoa jurídica paga a seus sócios, fora do período
de apuração a que se refere o crédito.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que o § 3o, inc. I,
do art. 9o da Lei no 9.249, de 1995, dispõe que o IRRF sobre os juros do Capital Próprio deve ser
considerado como antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real; que para a pessoa jurídica tributada com base
no lucro real, os juros sobre o capital próprio devem integrar o resultado do período base,
diferentemente dos demais beneficiários, pessoas físicas e pessoas jurídicas não tributadas com
base no lucro real, para quem a tributação é definitiva; que, facultativamente, o § 6o do referido
artigo, permitiu às pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real que efetuassem a
compensação do IRRF por ocasião do recebimento de juros sobre o capital próprio com o IRRF,
por ocasião do pagamento de juros sobre o capital próprio a seus acionistas; que a interpretação
conjunta do § 3o, inc. I, com o § 6o, acima referidos, leva tranquilamente à conclusão de que a
compensação do IRRF sobre os juros do capital próprio só é permitida se for efetuada no mesmo
período de apuração (anual ou trimestral); que não sendo o caso, o IRRF deve ser deduzido do
imposto apurado no encerramento do período de apuração (antecipação do devido), podendo se
transformar em saldo negativo, caso não seja apurado imposto suficiente para a sua
compensação; que desse saldo negativo emerge um novo direito à restituição ou compensação,
que deve ser exercido no prazo de cinco anos da data do encerramento do período de apuração;
que a Instrução Normativa SRF no 600, de 2002, em nada inovou a Lei no 9.249, de 1995,
quando dispôs a respeito dessa questão no seu art. art. 32; que ainda que a referida Instrução
Normativa tivesse inovado em relação à lei, em razão da vinculação hierárquica da atividade
administrativa, o julgador administrativo não poderia negar a aplicação da norma legalmente
editada. Que no caso dos autos, como o contribuinte não efetuou a compensação no mesmo
período de apuração da retenção do imposto de renda na fonte, deveria ter considerado o imposto
retido como antecipação do IRPJ apurado ao final do período de apuração e, caso resultasse em
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.644 - CSRF/2a Turma
Processo no 13005.002217/2008-11

saldo negativo, solicitado o reconhecimento do crédito como saldo negativo de IRPJ e não como
IRRF.
Cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial da
Procuradoria e do despacho que lhe deu seguimento, a contribuinte apresentou, tempestivamente,
Contrarrazões nas quais sustenta que o art. 9o da Lei no 9.249, de 1.995, não prevê que a
compensação do IRRF com o JCP deva ser feito no mesmo período; que também não é o caso de
interpretação conjunta dos §§ 3o e 6o do art. 9o, da lei no 9.249, de 1.995, ainda que a Lei no
9.249/95 tenha considerado o imposto retido pelo creditamento dos JSCP como antecipação do
imposto devido no período de apuração correspondente ao ano-calendário de 2003, tal
tratamento não pode extrapolar a letra da lei, para vedar o direito de crédito da recorrida, que a
melhor interpretação à lei federal é de que a necessidade de compensação do imposto retido, no
mesmo período de apuração, está restrita ao caso de beneficiário pessoa jurídica tributada pelo
lucro real que NÃO pagou ou creditou JSCP a seu titular, sócio ou acionista pois, para o
beneficiário que tenha pago/creditado JSCP, aplica-se a regra do § 6o, isoladamente, sem
qualquer requisito temporal para seu aproveitamento, como pretende a autoridade fiscal, sob
pena de extrapolar o conteúdo legal; que a glosa feita pela fiscalização, da forma que fez,
representa enriquecimento sem causa da Administração Pública Federal; que ainda que se
admitisse a tese fiscal, o reconhecimento do crédito e a homologação da compensação não traria
prejuízo ao ente público, e citra o art. 6o, § 5o, do Decreto no 1.598, de 1,.977. Cita doutrina.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso foi interposto tempestivamente. Quanto aos demais pressupostos de
admissibilidade, examino detidamente a questão. É que, do cotejo entre recorrido e paradigma,
noto que não há similitude fática entre eles. Vejamos.
Registre-se inicialmente, que tanto o acórdão recorrido quanto o paradigma deram
provimento ao Recurso Voluntário, homologando a compensação. No caso do Recorrido trata-se
de situação em que o crédito e o débito de IRRF foram gerados em períodos distintos,
respectivamente, 4o semestre de 2003 e primeiro trimestre de 2004. Além disso, o recorrido
também citou como fundamento para dar provimento ao recurso o fato de que à época ainda não
tinha sido editada a Instrução Normativa SRF no 460, de 2004, que teria aclarado a questão. Já no
paradigma, o débito e o crédito referem-se ao mesmo período (4o trimestre de 2003). O que
aconteceu foi que a DCOMP referente ao débito foi apresentada, tempestivamente, na primeira
semana de 2004.
Ora, as diferenças fáticas são evidentes: num caso, débito e crédito se referem ao
mesmo período, no outro, não. Além disso ambos os julgados homologaram a compensação e se
pode concluir pelo fundamento do voto que, se o recorrido estivesse na situação retratada no
paradigma teria decidido da mesma forma, com mais razão.
É certo que o paradigma parece sustentar a tese de que, caso débito e crédito se
referissem a períodos distintos, não seria devida a compensação. Trata-se, todavia, de análise em
tese, pois não era essa a situação enfrentada pelo Colegiado, de modo que não se pode afirmar
que, caso fosse esta, e não aquela, a situação analisada, a decisão seria diferente.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.644 - CSRF/2a Turma
Processo no 13005.002217/2008-11

O fato é que não se pode afirmar que os Conselheiros que decidiram o paradigma
votariam de outra forma caso se encontrasse diante da situação retratada no recorrido.
Dessa forma, penso que não restou demonstrada a divergência, razão pela qual
não conheço do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital